Tribunal: TJPA
Processo: 0834810-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834810-78.2017.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SANDRO HENRIQUE FACUNDO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. condenação em pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. hipossuficiência demonstrada. reforma da sentença para conceder a gratuidade ao apelante. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA REALIZAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. REGULARIDADE da COBRANÇA evidenciada. tema 958, stj recurso conhecido e PARCIALMENTE provido à unanimidade.

1.

Comprovada a incapacidade financeira do Apelante em suportar os custos da demanda, deve ser reformada a sentença, na parte em que indefere o benefício da gratuidade da justiça
.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara"
.

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 21/01/2017, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de expressa da capitalização no contrato firmado entre as partes.

3.

Na tese fixada no REsp nº 1.578.553/SP, no regime dos recursos repetitivos, é válida a
“tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.” Na hipótese dos autos, em relação à “Tarifa de Avaliação do Bem”, resta demonstrada sua efetiva realizada, vez que o veículo financiado se trata de um automóvel usado, ou seja, a realização da avaliação bem seria já que o veículo seria dado como garantia fiduciária do empréstimo tomado, além ter sido expressamente pactuada e valor sequer foi questionado. Já no que diz respeito à “Tarifa de Registro do Contrato”, há prova nos autos da efetiva realização conforme documento de Consulta do Veículo, em que se pode extrair a anotação da alienação fiduciária, o que comprova o registro do gravame junto ao DETRAN, inexistindo onerosidade excessiva.

4
. R
ecurso conhecido e parcialmente provido para reformar apenas e tão somente o capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade, permanecendo os demais termos do
decisum.
À unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SANDRO HENRIQUE FACUNDO CONCEIÇÃO contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Na inicial, narra a instituição financeira, ora apelada, ter concedido ao demandado financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição do veículo Modelo: GOL 1.0 MI TO, Marca: VW - VOLKSWAGEN, Chassis: 9BWAA45U1FP565495, Ano Fabricação: 2015, Placa: QDG6453, Renavan: 001049745130. O contrato em questão foi firmado em 26/01/2017 e tombado sob o nº 20025935543, o qual deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no entanto, desde a parcela 06, vencida em 27/07/2017, o requerido deixou de honrar o pagamento, constituindo-se em mora.

Com base nesses fatos, pretendeu o banco a busca e apreensão do referido veículo para que, ou o apelado efetuasse o pagamento integral da dívida, ou então fosse consolidada a posse e propriedade do automóvel para a instituição financeira para posterior alienação.

A liminar de busca e apreensão foi deferida (ID 3102496) e efetivada (ID 3102500 - pág. 02).

A parte ré apresentou contestação alegando que o contrato firmado estaria sujeito ao Código de Defesa do Consumidor e que suas cláusulas deveriam observar as disposições da legislação específica. Defendeu existir abusividade na cobrança de juros capitalizados mensalmente sem expressa previsão contratual, o que descaracterizaria sua mora. Arguiu, ainda, ser indevida as cobranças da “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Registro do Contrato”, bem como comissão de permanência.

Réplica apresentada no ID 3102507.

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante ao exposto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, e condeno o autor nos ônus da sucumbência (custas e honorários, este em 10% sobre o valor da causa).

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, e declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Com o transito em julgado, respeitando as cautelas legais, arquivem-se.

P.R.I.C.”

Após decisão dos embargos de declaração, assim ficou a sentença:

“Em análise aos embargos apresentados pelo réu, constato que, de fato, o pedido de assistência judiciária não fora apreciado. Porém, ao apreciar o pedido de concessão da justiça gratuita, verifico que o demandado não juntou documento algum visando comprovar a alegada necessidade do benefício requerido. Assim, considerando que o réu não comprovou a necessidade da concessão da justiça gratuita, rejeito os embargos apresentados.

Quanto ao pleito da parte autora, compreendo que assiste razão à demandante. Trata-se de um equívoco no qual a autora foi condenada nos ônus da sucumbência. Dessa forma, a decisão deve ser corrigida, devendo o réu ser condenado. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para constar na parte dispositiva da sentença a condenação o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se.

Intimar as partes.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo fazer jus à gratuidade processual. Além disso, defendeu não ter sido configurada a mora na medida em que houve cobrança abusiva de juros capitalizados em virtude de ausência de expressa previsão contratual. Por fim, argumentou irregularidade na exigência da “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Tarifa de Registro”.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, mantendo o apelante na posse do veículo, afastando a cobrança de encargos abusivos, bem como seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo para o credor, dando-lhe o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem e lhe condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com relação à não concessão da gratuidade processual em sentença, o ora apelante aduziu que como se trata de pessoa simples, exercendo atividade de músico, não dispõe de condições financeiras favoráveis para arcar com as custas processuais, postulando reforma da sentença para lhe ser deferido os benefícios da justiça gratuita.

Nesse ponto, tenho que lhe assiste razão.

Digo isso, pois à míngua de demais elementos sobre capacidade econômica do apelante, observa-se que ele trabalha como cantor e compositor e, além disso, a presente demanda versa sobre a impontualidade no pagamento das prestações do financiamento visando a aquisição de um carro popular (Gol) e usado no valor à vista de R$30.000,00 (trinta mil reais), o que somado com a presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência da pessoa natural, guardam verossimilhança com a tese da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Ademais, nos autos da ação revisional do contrato, objeto da presente busca e apreensão (processo nº 0845406-24.2017.8.14.0301), verifica-se que ao recorrente foi deferida a gratuidade, o que reforça a ideia da impossibilidade no pagamento das custas, razão pela qual modifico este capítulo da sentença para conceder ao apelante a gratuidade processual.

Passo ao exame das demais teses recursais.

Nas razões do apelo, foi defendida abusividade na cobrança de juros capitalizados, da “Tarifa de Avaliação do Bem” e da “Tarifa de Registro do Contrato”.

A jurisprudência dominante do E. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de ser possível a análise de pedido de revisão de cláusulas, na contestação de ação de busca e apreensão:
“(...) 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser 'possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão' (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro Ari Pargendler, Relator para Acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, 2ª Seção, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1573729/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)

No caso dos autos, o apelante, quando apresentou sua peça de defesa, levantou os mesmo argumentos trazidos no recurso de apelação e, embora o juízo de origem não os tenha analisado na sentença, cabe sua apreciação nesta instância recursal por força do §1º do art. 1.013, CPC, sem que isso importe em supressão de instância:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Com relação à alegada abusividade na cobrança de capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros em periodicidade menor que a anual é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que a Cédula de Crédito Bancário (ID 3102489 - Pág. 1) foi celebrada em 26/01/2017, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa da capitalização no contrato, conforme se verifica no item 1 das Cláusulas e Condições Gerais:

1.

Pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário, em moeda corrente nacional, ao credor Aymoré, Credito, Financiamento e Investimento S.A., CNPJ 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco C 1º andar, São Paulo/SP, CEP 04752-901, designada FINANCEIRA, ou à sua ordem, a quantia líquida, certa e exigível, correspondente ao valor líquido, acrescido dos juros à taxa indicada, capitalizados na periodicidade estabelecida e demais encargos devidos (...)

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, não tendo sido caracterizada a abusividade na realização de capitalização de juros.

No que diz respeito à

“Tarifa de Avaliação do Bem”, defende não ter sido demonstrada a efetiva prestação do serviço, não tendo o apelante presenciado a dita “avaliação” quando da contratação. Já no que tange à “Tarifa de Registro de Contrato” alega que o Banco apelado não provou a ocorrência dessa despesa, pois inexiste nos autos elementos a demonstrar o efetivo desembolso para ser repassado ao cliente. Argumenta, ainda, ser injustificável a exigência da quantia de R$258,84(duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para essa tarifa, quando na realidade deveria ser cobrado R$194,18 (cento e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

Quanto à “Tarifa de Avaliação de Bem” e à “Tarifa de Registro do Contrato”, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança de tais encargos, desde que especificados e comprovados à efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]

Observa-se no presente caso, que o veículo financiado se trata de um automóvel usado, ou seja, a avaliação do bem seria necessária haja vista que o veículo seria dado como garantia fiduciária do empréstimo tomado. Além disso, tal tarifa foi expressamente pactuada, no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), consoante previsto nos documentos de ID 3102489 - pág. 02, sendo que a quantia guarda proporção ao serviço prestado e nem sequer foi questionado pelo recorrente, não havendo que se falar em modificação da sentença quanto a esse assunto.

Relativamente à “Tarifa de Registro de Contrato”, forçoso concluir que, no caso concreto, a referida tarifa deve prevalecer, pois pelo documento de Consulta do Veículo (ID 3102492 - Pág. 1), nota-se que houve anotação da alienação fiduciária, o que comprova o registro do gravame junto ao DETRAN e que sequer chegou a ser impugnado especificamente pelo ora apelante. Ademais, não há que se falar em onerosidade excessiva na cobrança dessa tarifa, vez que a diferença entre o que foi efetivamente cobrado pelo Banco (R$258,84) e que deveria ser (R$194,18) foi de apenas R$64,66 (sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando apenas e tão somente o capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade. Ficam mantidos os demais termos do
decisum
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/04/2022